Tribunal: TJPA
Processo: 0815551-83.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815551-83.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELÉM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE DA AÇÃO COLETIVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do Município de Belém (exceto integrantes do grupo do magistério).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva, à luz da interpretação do Tema Repetitivo 480 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 480 do STJ estabelece que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário ou no foro onde tramitou a ação coletiva.

4.

Diferentemente do leading case que deu origem ao Tema 480, a presente ação coletiva envolve a progressão funcional de servidores do Município de Belém, sem alcance potencial ou efetivo além dos limites territoriais desta Comarca.

5.

No caso concreto, os juízos envolvidos no conflito são ambos do Município de Belém, de modo que a controvérsia não reside na escolha do foro, mas na definição do juízo competente dentro do mesmo foro.

6.

Optando o exequente pelo ajuizamento da execução na Capital, a competência recai sobre a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que proferiu a sentença coletiva, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito de competência conhecido e dirimido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Tese de julgamento:

1.

A liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do beneficiário ou no foro onde tramitou a ação coletiva, conforme o Tema 480 do STJ.

2.

Quando a ação coletiva tiver alcance local e os juízos envolvidos estiverem dentro do mesmo foro, aplica-se a regra da perpetuação da competência do juízo sentenciante da ação coletiva, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 516, p. ún.; CDC, arts. 93 e 103.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.243.887/PR (Tema 480).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

5ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 25/03 a 01/04/2025, presidida pela Excelentíssima Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Capital, nos autos de cumprimento de individual de sentença coletiva proferida no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, que tratou sobre o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do município de Belém (não integrantes do grupo do magistério).

O feito foi distribuído à 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que declinou a competência em razão de se tratar de cumprimento de sentença referente ao processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, que tramitou perante a 5ª Vara da Fazenda da Capital.

Redistribuído à 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, o juízo determinou a devolução à Vara de origem em razão da decisão monocrática proferida no conflito de competência nº 0800923-89.2024.8.14.0000.

Retornando o feito à 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, suscitou o presente conflito pontuando que o tema debatido na ação coletiva foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores e servidoras públicas, apenas, do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

Assim, estabeleceu o
distinguishing
entre o precedente qualificado firmado no REsp nº 1.243.887 – PR (Tema Repetitivo 480) concernente aos efeitos de âmbito regional ou nacional e a presente questão, pertinente a reflexo local, razão pela qual não há exceção à regra do art. 516, p. ún. do CPC.

Coube-me a relatoria do conflito de competência por distribuição, ocasião em que designei juízo para resolução de medidas urgentes, facultei a manifestação do juízo suscitado e determinei o envio ao Ministério Público.

O juízo suscitado, 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, prestou informações sustentando a incompetência.

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela declaração de competência do juízo suscitado, 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente conflito é a definição do juízo competente para apreciar cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva
nº 0064409-03.2014.8.14.0301, que tratou sobre o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do município de Belém (não integrantes do grupo do magistério), notadamente em relação à interpretação do Tema Repetitivo 480 do STJ.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

(Tema Repetitivo 480, STJ,
REsp 1.243.887/PR
)

Referido julgado vinculativo do STJ fixou que, ao indivíduo que executará individualmente a sentença proferida em ação coletiva, são facultadas duas opções: ajuizar o cumprimento de sentença no foro do domicílio OU no foro em que tramitou a ação coletiva.

O precedente qualificado, REsp 1.243.887/PR, originou-se da Ação Civil Pública proposta pela APADECO, que abordou a correção inadequada dos depósitos em cadernetas de poupança dos correntistas do Banco Banestado S/A. Não foi possível determinar o número de beneficiários e seus domicílios, tanto que o exequente naquele processo, Dionísio Rovina, ingressou com a execução em Londrina.

Diferentemente do
leading case
citado, na presente ação coletiva o tema debatido foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

Aqui estamos diante de hipótese na qual o foro de domicílio da maioria, senão a totalidade dos exequentes, é o do município de Belém.
Os juízos envolvidos no presente conflito são ambos do município de Belém. Assim,
o que se discute não é o foro, que é o de Belém
[1]
, mas sim o juízo competente dentro do foro
.

Nesse sentido, de fato
a interpretação correta do Tema 480 e que se amolda ao presente caso
é a de que, optando o exequente pelo ajuizamento da ação na Capital, o juízo competente será o da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sentenciante da ação coletiva, por força da ausência de exceção à perpetuação da competência do juízo natural prevista no art. 516, p. ún. do CPC.

Nesse sentido já encaminhei voto a esta Seção de Direito Público, sendo acompanhada à unanimidade, gerando o seguinte acórdão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELÉM. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 480 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, considerando que os efeitos e a eficácia da sentença transcendem limites geográficos, conforme o Tema Repetitivo 480 do STJ.

2.

Diferentemente do leading case que deu origem ao Tema no STJ, na presente ação coletiva o tema debatido foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

3. Os juízos envolvidos no presente conflito são ambos do município de Belém. Assim, o que se discute não é o foro, que é o de Belém, mas sim o juízo competente dentro do foro.

4.

A interpretação correta do Tema 480 e que se amolda ao presente caso é a de que, optando o exequente pelo ajuizamento da ação na Capital, o juízo competente será o da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sentenciante da ação coletiva, por força da ausência de exceção à perpetuação da competência do juízo natural prevista no art. 516, p. ún. do CPC.

5.

Conflito de competência conhecido e dirimido para declarar competente a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Unanimidade.

(TJPA, CC nº 0800927-29.2024.8.14.0000, Seção de Direito Público, Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Julgado em 02/07/2024, Publicado em 05/07/2024)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial
,
conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o
juízo da
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 927 do CPC declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Exceto nas hipóteses em que o exequente desejar executar em foro diverso do da Capital, Belém, ocasião em que o Tema 480 do STJ será aplicado a fim de resguardar o direito de opção.

Belém, 03/04/2025